Tribunal: TJDFT
Processo: 0740621-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740621-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FLAVIA MARTINS REMIGIO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA APARECIDA FAUSTINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão de modificação do polo ativo da ação de obrigação de fazer no processo n. 0705008-88.2023.8.07.0017 (Vara Cível do Riacho Fundo). Eis o teor da decisão ora revista: A autora afirma que a filha nasceu, após o recebimento da inicial e concessão da tutela antecipada de urgência. Pugna pela inclusão dela no polo ativo (petição de ID 165746766). Contestação da ré no ID 167241255. Notícia de interposição de AGI pela requerida e não concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 167482796). A requerida manifesta discordância do pedido de aditamento, ao argumento de que o pedido da inicial ficou restrito na obrigação de custear tratamento médico à autora (ID 170027983). DECIDO. A autora, desde o início, pretendeu a condenação na ré na obrigação de custear a internação emergencial, bem como os demais tratamentos indispensáveis ao restabelecimento da respectiva saúde e da filha, até então nascitura, conforme alíneas "c" e "f" dos pedidos formulados na inicial (ID 164724447). Com o nascimento da criança, é consequência lógica desse pedido, sem que implique alteração nos termos da inicial, a inclusão da recém-nascida na demanda. Portanto, defiro o pedido da requerente para incluir no polo passivo a menor M. A. R. S., CPF 120.284.041-83, representada pela requerente. Concedo a gratuidade de justiça para a menor. Como consequência, a tutela de urgência antecipada concedida no ID 164723679 se estende a essa segunda parte autora. INTIMEM-SE as autoras para juntarem réplica, em até 15 dias. Depois, intimem-se as partes para dizer se há outras provas a serem produzidas. Em caso negativo, voltem os autos conclusos para sentença. Anote-se a inclusão da M. S. R. S. no polo ativo e a gratuidade de justiça a ela conferida. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “foi citada em 14/07/2023, conforme id. 165337718 (autos originários). No entanto, em 26/07/2023, a Agravada aditou a inicial requerendo a modificação do polo ativo, para incluir sua filha, o que, consequentemente gera a alteração do pedido e da causa de pedir, principalmente no que concerne as suas abrangências”; b) “intimada a se manifestar sobre o referido pedido de aditamento (id. 167602688), a Agravante, em id. 170027983, consignou sua discordância, pelo que absolutamente ilegal a decisão vergastada, violando o devido processo legal”; c) “a decisão combatida, implementa um efeito ex tunc à decisão de id. 164723679, que deferiu a tutela de urgência à Agravada, impondo, ratificando a imposição, à Agravante, de multa diária exorbitante à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”; d) “a “astreinte” é meio executório indireto no qual o juiz, através da fixação de uma multa, desempenha pressão psicológica sobre o obrigado para que este cumpra a obrigação in natura, em vez de resolvê-la em perdas e danos. Por esta mesma razão, não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa a Agravada que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Nesse sentir, é notório que o valor fixado na decisão agravada em R$ 10.000,00 ao dia, limitado a R$ 50.000,00, se configura como desproporcional e desarrazoado” Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir o aditamento a inicial e reduzir a multa fixada. Preparo recolhido (id 51675628). É o breve relato. Preliminarmente, não conheço da irresignação da agravante quanto ao valor fixado a título de multa cominatória. Isso porque, a multa foi fixada na decisão que deferiu a antecipação de tutela (autos originários – id 164723679), a qual já foi objeto de recurso da ora agravante (agravo de instrumento n. 0731329-17.2023.8.07.0000), estando, portanto, preclusa a matéria. Em relação à modificação do polo ativo, o recurso é admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na (im)possibilidade de alteração do polo ativo após a citação, sem o consentimento do réu. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Na situação processual que ora se descortina, o MM. Juiz admitiu a emenda à inicial para incluir a filha da autora/agravada no polo ativo, após a citação. Bem verdade que, após a citação, o autor somente poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste (Código de Processo Civil - art. 329). No entanto, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu”[1] No caso concreto, a inclusão da filha da agravante no polo ativo ocorreu após a angularização da relação processual, justamente porque o nascimento da menor se deu depois da citação. Conforme destacou o MM. Juiz na decisão revista “a autora, desde o início, pretendeu a condenação na ré na obrigação de custear a internação emergencial, bem como os demais tratamentos indispensáveis ao restabelecimento da respectiva saúde e da filha, até então nascitura, conforme alíneas "c" e "f" dos pedidos formulados na inicial (ID 164724447)”. Desse modo, no caso dos autos, a alteração no polo ativo da ação contribui com a economia processual e a instrumentalidade das formas, não prejudicando a ré/agravante, diante da ausência de alteração superveniente da causa de pedir. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO DA REQUERIDA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. ILEGITIMIDADE DO POLO PASSIVO. AJUSTE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA EFETIVIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a objeção por ela apresentada, na qual se opunha à sua inclusão no polo passivo da demanda. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite excepcionalmente a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes. 3. À luz da Teoria da Asserção, se o negócio havido entre a construtora e a adquirente do imóvel restou desconstituído por decisão transitada em julgado antes mesmo do ajuizamento da execução de título extrajudicial, e não havendo alteração do pedido e da causa de pedir, é possível a alteração do polo passivo, em razão da pertinência subjetiva que decorre da natureza propter rem das obrigações condominiais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1339613, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, DJE: 24/5/2021) APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. NULIDADES. SENTENÇA. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. FUNDAMENTAÇÃO. EMENDA À INICIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVA UNILATERAL. PROVA PRICIAL. ÔNUS DA PROVA. [...] 2. Não há ofensa ao CPC, art. 329, quando a autora emenda a petição inicial, mas não adita ou altera os pedidos ou a causa de pedir, sem prejuízo para a defesa do réu. 2.1. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. (CPC, art. 283, parágrafo único) [...] (Acórdão 1707119, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, DJE: 7/6/2023) Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo agravante não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de deferir o efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] Resp 1.826.537 – MT, 3a Turma, Ministra Nancy Andrighi, DJe: 14/05/2021 Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator